Tribunal: TJSP
Processo: 2280235-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória - Fase de cumprimento de sentença – Penhora de Imóvel – Decisão que indeferiu pedido de suspensão de leilão – Insurgência - Pleito formulado pelas herdeiras fundado no falecimento do coexecutado e proprietário do bem – Pretensão prejudicada – Recurso interposto após o encerramento do leilão, quando já havia "Auto de Arrematação Condicional" apresentado

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória - Fase de cumprimento de sentença – Penhora de Imóvel – Decisão que indeferiu pedido de suspensão de leilão – Insurgência - Pleito formulado pelas herdeiras fundado no falecimento do coexecutado e proprietário do bem – Pretensão prejudicada – Recurso interposto após o encerramento do leilão, quando já havia "Auto de Arrematação Condicional" apresentado nos autos – Demais questões aduzidas nas razões recursais que foram veiculadas em sede de exceção de pré-executividade - Impossibilidade de apreciação neste recurso, tendo em vista que a exceção não foi objeto de apreciação na decisão agravada – Recurso não conhecido.